Tribunal: STF
Processo: Rcl 73199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Frida Aparecida Ribeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011677-21.2016.5.03.0143), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, relativamente à modulação dos efeitos dos julgados.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante ajuizou reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e de ITAÚ UNIBANCO SA, a qual foi julgada procedente, condenando-se as rés de forma solidária no pagamento das verbas devidas aos funcionários do Banco. 



    [...]



    Certificado trânsito em julgado do processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito.



    O reclamado garantiu a execução, apresentando em seguida seus embargos, nos quais questionou a exigibilidade do título executivo da reclamante, o que foi acolhido pela decisão de primeira instância. 



    Inconformada, a reclamante apresentou agravo de petição, requerendo a reforma de decisão. 



    Analisando o mérito da questão, a 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao apelo, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial, em atenção ao caráter lícito da terceirização, julgando extinta a execução.



    [...]



    Referida decisão, com a devida vênia, está em clara inconformidade com a jurisprudência PACÍFICA deste Tribunal quanto à formação do trânsito em julgado e diretamente viola o art. 5ª, XXXVI, da Constituição Federal e a modulação de efeitos já formulada na ADPF 324 e RE 958.252 (“Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”). 



    [...]



    Por tudo isso, foi apresentado Recurso Extraordinário seguido de Agravo em Recurso Extraordinário pela reclamante. Referidos recursos tiveram seu seguimento negado.



    [...]



    Ao não observar o momento da formação da coisa julgada, o Tribunal de origem não aplicou corretamente a modulação de efeitos formulada na ADPF 324 e RE 958.252.



    [...]



    Como exaustivamente exposto no tópico anterior, a coisa julgada na presente ação ocorreu em 14/08/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Desta forma, não há como violar o art. 5º, XXXVI, da Constituição com fundamento no art. 884, §5º, da CLT e art. 525, §§12, 14 e 15, do CPC, uma vez que a presente ação transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, e, portanto, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da tese da coisa julgada inconstitucional.”



    Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para caçar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos termos da fundamentação, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 2) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, o pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária (Processo 0011677-21.2016.5.03.0143), a ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual, por sua vez, teve seguimento negado pela Vice-Presidência daquela Corte.



    Em seguida, o processo chegou a esta SUPREMA CORTE por meio do ARE 1.518.094/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), restando proferida a seguinte decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014. 



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)”



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente